Tribunal: TJMT
Processo: 1017092-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017092-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLAUCIO ROGERIO DOS REIS CAPISTRANO - CPF: 121.149.868-96 (ADVOGADO), ERIVELTO KRIGER LEAL - CPF: 749.474.002-34 (AGRAVANTE), ISMAEL RAMIRO BOFF - CPF: 005.682.630-30 (AGRAVADO), RICARDO BENEDARTT FILHO - CPF: 326.703.702-68 (AGRAVANTE), ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA - CPF: 010.427.111-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– ALEGAÇÃO PELO AUTOR/AGRAVADO DE OCORRÊNCIA DE ESTELIONATO –
LEGITIMIDADE DA POSSE CONTROVERTIDA
–
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL E AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Uma vez estabelecida a controvérsia sobre a posse do bem móvel, é imperioso a manutenção da decisão que deferiu o pedido liminar determinando a reintegração de posse do veículo ao autor, eis que a matéria demanda ampla instrução probatória para melhor elucidar os fatos defendidos pelas partes, sobretudo em busca da verdade real.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017092-59.2021.8.11.0000

AGRAVANTES:

ERIVELTO KRIGER LEAL E RICARDO BENEDARTT FILHO

AGRAVADO:

ISMAEL RAMIRO BOFF

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão da tutela recursal antecipada, interposto por
ERIVELTO KRIGER LEAL
e
RICARDO BENEDARTT FILHO
,
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT,
Dra. Cláudia Anffe Nunes da Cunha
, nos autos de Ação de Reintegração de Posse no. 1001274-14.2021.8.11.0050, proposta por
ISMAEL RAMIRO BOFF
, que deferiu o pedido liminar vindicado pelo mesmos, e, via de consequência, determinou a reintegração de posse do veículo descrito na exordial em favor do autor/agravado, qual seja, a caminhonete de Marca/Modelo CHEVROLET/S10 FR FD2 (Nacional), Fabricação/Modelo 2015/2016, Cor branca, cabine dupla, RENAVAM no. 01071217736 e Placa QBU1H50.

Discorrem os agravantes que ao deferir a liminar, a MMa. Juíza levou em conta somente um
Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Veículo Usado,

“que quiçá demonstra tão e somente a intenção da transferência de propriedade, que não foi levada a efeito”
(sic).

Asseguram que
“o prazo para registro
é de trinta dias
. Datado o contrato de
07.05.2021
, a transferência do veículo para o nome do comprador deveria ter sido concluída até 07.06.2021, e não ocorreu, porquanto o veículo permanece em nome do senhor (ANILDO FERREIRA DA SILVA), como se infere nos documentos juntados que
LEGALMENTE É O PROPRIETÁRIO DO VEICULO
.”
(sic).

Destacam que o
“Contrato de
“
gaveta”, não gera responsabilidade jurídica a terceiro de Boa fé o que é nítido neste caso. E a garantia estava na empresa para proteger o bem em litígio, por se tratar de idônea, lembramos ainda que o automóvel esta com bloqueio no DETRAN (Não podendo ser negociado)”
(sic).

Requerem
“a IMEDIATA REVOGAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA, retornando a posse ao Senhores Ricardo Benedartt e Erivelto Kriger Leal ou não sendo este o entendimento de que o bem seja depositado em um pátio ou garagem”
(sic).

No mérito, pugnam pelo total provimento do recurso.

A almejada antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por esta relatora em 07/10/2021, conforme decisão lançada no Id. 104833496.

O agravado apresentou contrarrazões no Id. 108582464, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 102975477.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
ação de reintegração de posse proposta por Ismael Ramiro Boff, ora agravado, em face de Ricardo Benedartt Filho e outro, ora agravantes, em que narra, em síntese, ter sido vítima de estelionato por parte dos requeridos.

Aduziu, ainda, que após ter efetuado a compra de um veículo, decidiu colocá-lo à venda, momento que iniciou-se negociações com o requerido Ricardo, onde este deveria depositar o valor diretamente para o autor. Todavia, noticia que a transferência de Ricardo fora feita em conta bancária de pessoa supostamente desconhecida pelas partes, razão pela qual postulou pela antecipação de tutela, requerendo a reintegração da posse do veículo, o que foi acolhido pela togada singular.

A decisão recorrida, proferida pela douta Magistrada que preside o feito primitivo, no ponto de interesse, tem o seguinte teor:

“(...)
Pois bem. O art. 560 do Código de Processo Civil tutelou a proteção ao possuidor quanto a sua mantença na posse da propriedade ou em seus direitos possessórios, em desfavor dos atos ilegais de turbação ou esbulho.

Entretanto, para a referida mantença, necessário se faz a demonstração dos requisitos/pressupostos instrumentais civis para a positivação do pedido de manutenção ou reintegração de posse em sede de liminar, encontrando-se esse rol disposto no artigo 561 do Código de Processo Civil, que dispõe: Art. 561 Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Ademais, para análise do pedido de tutela antecipada de urgência, faz-se necessário o atendimento dos requisitos constantes no art. 300 do CPC, quais sejam, probabilidade do direito alegado e perigo da demora. A antecipação de tutela visa evitar a ocorrência de determinada situação que ponha perigo iminente o direito à boa prestação jurisdicional.

Sua viabilidade está pautada na existência da prova inequívoca, verossimilhança da alegação, fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou que fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. Verifica-se nos autos, ter sido firmado contrato de compra e venda do veículo de ID 58849982 entre o proprietário do bem e o requerente (ID 58849955).

Contudo, embora a propriedade do referido veículo não tenha sida transferida ao requerente, denota-se, em juízo de cognição sumária, ser o requerente o detentor da posse.

Após ter adquirido o veículo, alega o autor ter o colocado à venda e iniciado negociações com o requerido Ricardo Benedartt Filho e que este, teria esbulhado o bem, depositando os valores da compra em conta bancária diversa do requerente e tomando sua posse, se negando a devolver o veículo após a constatação do depósito errôneo.

Os documentos juntados pela requerente demonstram que esta logrou êxito em comprovar o fumus boni iuris e o periculum in mora. Com efeito, em que pese suas alegações restarem pautadas em prova unilateral, ou seja, apresentada pela própria parte que alega a ilicitude do ato supostamente praticado pela requerida, tenho que os elementos pré-constituídos apresentados no bojo da exordial, em especial a documentação que a instrui apontam para a probabilidade do direito alegado.

O requisito do perigo de dano também é evidente, pois eventual delonga na resolução do litígio poderá fazer com que o requerido se desfaça do bem posto em discussão nestes autos, considerando que este é proprietário de empresa de venda de veículos.

Com efeito, estando petição inicial devidamente instruída, vindo acompanhada de documentos suficientes para convencer este Juízo da posse do requerente, DEFIRO o pedido liminar e, via de consequência, expeça-se mandado liminar de reintegração de posse do imóvel descrito na exordial, em favor do autor (
...)”
– Id 102815985.

Irresignados, os requeridos, ora agravantes, defendem que a decisão hostilizada se mostra equivocada, uma vez que

a MMa. Juíza singular “
se valeu da força para a concessão da Liminar de um (
Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda do Veículo Usado
) que quiçá demonstra tão e somente a intenção da transferência de propriedade, que não foi levada a efeito”
(sic).

Além disso, afirmam que o
“Contrato de “
gaveta
”, não gera responsabilidade jurídica a terceiro de Boa fé o que é nítido neste caso. E a garantia estava na empresa para proteger o bem em litigio, por se tratar de idônea, lembramos ainda que o automóvel esta com bloqueio no DETRAN (Não podendo ser negociado”
(sic).

Pois bem. Em que pese os argumentos expendidos pelos agravantes, tenho que o acervo probatório existente até o presente momento não se mostra suficiente para, em cognição sumária, afastar o entendimento sufragado pela Magistrada
a quo
ao proferir a decisão agravada.

É que, no caso vertente, há fortes indícios de que o negócio jurídico encontra-se maculado, sobretudo pelo fato de que a
transferência de valores realizada pelo agravante Ricardo foi feita em conta bancária de pessoa supostamente desconhecida pelas partes, o que apenas será melhor desvendado quando da instrução no feito principal, que, no meu entender, se mostra de suma importância.

Não fosse o suficiente, tem-se que a Magistrada
a quo
bem pontou no
decisum
agravado que
“os elementos pré-constituídos apresentados no bojo da exordial, em especial a documentação que a instrui apontam para a probabilidade do direito alegado”
(sic).

Dessa forma, registro o entendimento de que se torna necessária a dilação probatória ante a carência de maiores elementos de prova, tendo em mira que os requeridos/agravantes não demonstraram qual de fato seria o dano irreparável que poderia vir a sofrer com a manutenção da decisão até julgamento final da demanda.

Diante desse quadro, em não se constatando qualquer inobservância das regras acerca da concessão de tutela antecipada em caráter de evidência, não há que se falar em modificação da decisão agravada que deferiu a medida pleiteada, inclusive porque os seus fundamentos estão em conformidade com o entendimento desta relatora, sendo certo que, neste momento processual, as alegações dos recorrentes não estão a merecer guarida.

Nesse contexto, a prudência recomenda que, ao menos por ora, se mantenha a posse do veículo com o autor-agravado, em prestígio ao entendimento assentado pelo juízo prolator da decisão recorrida, o qual, por se encontrar em contato direto com as partes e com o conjunto probatório carreado para os autos, possui melhores condições, ainda que em exame sumário, de avaliar a pertinência do atendimento do pedido de formulado na origem.

Nesse sentido, guardadas as pertinências dos casos, segue entendimento jurisprudêncial:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – TERCEIRO LEGÍTIMO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO APREENDIDO – NÃO PARTICIPOU DA CONTRATAÇÃO – NÃO ANUIU COM A PRESTAÇÃO DA GARANTIA – LIMINAR DEFERIDA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
É de se manter a decisão agravada que determinou a reintegração ao embargante do bem apreendido em ação de busca e apreensão, porque além de ser o legítimo proprietário do veículo, não participou do contrato de empréstimo, nem mesmo anuiu com a prestação da garantia
.”
(TJ-MT – AI: 10109406320198110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/11/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – LIMINAR – REINTEGRAÇÃO NA POSSE DE VEÍCULO AUTO MOTOR – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – DEVER DE CAUTELA – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a questão controvertida suscitada pela parte agravante demanda dilação probatória, inviável a sua análise antes da instrução do feito.
Para que seja deferida a tutela antecipada, deve a parte requerente demonstrar a presença dos requisitos previstos pelo art. 273 do CPC.
Se na ação ordinária onde o autor pede tutela antecipada de reintegração de posse de veículo, é imprescindível a dilação probatória, não se mostra ilegal a decisão liminar, haja vista o dever de cautela do magistrado para se evitar prejuízo a ambas às partes
.”
(TJ-MT – AI: 01729201220148110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/04/2015, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/04/2015)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de instrumento, mantendo-se hígida a decisão de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022